Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725229-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A AGRAVADO: JOSE MESSIAS EITERER SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto BROOKFIELD MB SPE 076 S.A em face de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação em fase de cumprimento de sentença no 0015741-52.2016.8.07.0001, ajuizada por JOSE MESSIAS EITERER SOUZA, afastou a nulidade da intimação da empresa agravante nos seguintes termos (ID 130246240 autos de origem): Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, com intimação para pagamento ocorrida no ID 125645668. Certificado o decurso do prazo para pagamento voluntário, mas ainda em curso o prazo para impugnação (ID 128865580), tendo a parte exequente pleiteado pesquisa de bens (ID 128719157), vindo os autos conclusos. Supervenientemente, por meio da petição de ID 129656171, a parte executada alega nulidade na intimação, porquanto a publicação teria ocorrido em nome do antigo patrono. Já no ID 129705582 a parte exequente defende a regularidade da intimação, já que a parte executada é parceira eletrônica. A Decisão de ID 129446652 deferiu o bloqueio via sistema SISBAJUD. Brevemente relatado. D E C I D O. Promovo a apreciação da petição de ID 129656171, que remanesceu pendente. Alega a parte executada a nulidade da intimação que deflagou o início da fase de cumprimento de sentença, já que a publicação teria ocorrido em nome do antigo patrono (Daniel Battipaglia), bem assim houve pedido de publicação em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Babosa. Inobstante, contudo, vejo que, recebido o pleito de cumprimento de sentença (ID 125645668), a parte requerida, parceira eletrônica do Sistema PJe, foi intimada, de modo que o prazo pagamento voluntário e de resposta – prazos sucessivos (arts. 523 e 525, ambos do CPC) – teve por início o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação/intimação ou ao término do prazo para que a consulta ocorresse (art. 231, V, do CPC c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). Desse modo, não vislumbro qualquer nulidade na citação/intimação da parte executada no tocante à deflagração da fase de liquidação, bem assim dos atos subsequentes, tendo em vista que a parte é parceira eletrônica deste Eg. Tribunal. Com efeito, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com espeque na Lei 11.419/2006, foi editada a Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, que dita: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A corroborar com o entendimento exposto, cite-se arguto precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. Nos termos do artigo 246, inciso V, do Código de Processo Civi, a citação será feita por meio eletrônico, havendo previsão, no parágrafo primeiro, da obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações. Por sua vez, o artigo 5o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. A Portaria GC no 160/17, do TJDFT, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, prevê, em seu artigo 5o, que a comunicação eletrônica, via sistema, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos previstos em lei. Mostra-se, portanto, desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. Tendo sido, portanto, o parceiro eletrônico intimado consoante as disposições acima, não há nulidade da intimação por falta de publicação exclusiva requerida pelo causídico. (Acórdão 1353734, 07104591920218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, ademais, que a Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 também indica que cabe a parte, ao efetivar o cadastro, indicar o gestor que é autorizado pela empresa como responsável pela atualização e manutenção do cadastro eletrônico, bem como por acompanhar, gerenciar e administrar o recebimento das citações e intimações (art. 3o, inc. II e §1o, inc. I). Não prospera, pois, a alegação de ausência da regular intimação do patrono do exequente, porquanto as intimações direcionadas à foram regularmente realizadas via sistema, consoante consulta a aba “expedientes” do Sistema PJe. Diante de tanto, afasto a alegada nulidade suscitada no ID 129656171. No mais, aguarde-se o decurso do prazo de impugnação, que ainda tem curso, bem assim o prazo para impugnação ao bloqueio de ID 129446652. Em síntese, a empresa agravante argumenta que não houve disponibilização da decisão de intimação para a parte executada realizar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias no Diário Oficial. Assevera que fora requerido expressamente que as intimações do processo fossem realizadas em nome seus novos patronos. Afirma que o serventuário não realizou a alteração do patrocínio da ação à época da revogação de poderes, o que culminou na possibilidade da leitura da intimação pelo antigo patrono, bem como a certificação de que a intimação teria ocorrido de forma válida. Reclama que a ausência de intimação gerou a aplicação indevida da penalidade do art. 523 do CPC. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, a empresa agravante sustenta a nulidade da intimação para pagar ou oferecer impugnação no cumprimento de sentença, visto que a decisão que iniciou a fase executiva não restou publicada no Diário Oficial nem ocorreu no nome dos novos advogados constituídos como expressamente requerido. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a regularidade das comunicações processuais e a suposta ofensa ao teor da Súmula no 240 do STJ. Inicialmente, é sabido que o §1o do art. 246 do CPC determina que "(...) com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio." O art. 4o da Lei 11.419/2006, que uniformiza o processo judicial eletrônico, preconiza: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. O art. 19 da Resolução 185/2014-CNJ, que regulamenta o processo judicial eletrônico, orienta: Art. 19. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. § 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de urgência/determinação expressa do magistrado, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se e destruindo-se posteriormente o documento físico. § 3o Os Tribunais poderão publicar no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe, nos termos do art. 4o e parágrafos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Registra-se ainda que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios publicou a Portaria GPR 239, em 7 de fevereiro de 2019, a qual regulamenta o cadastramento obrigatório de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito do Tribunal. O normativo desta Corte da Justiça erige que: Art. 5o A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. § 2o Caso não haja consulta em até dez dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Nessa quadra, da interpretação conjugada das normas supramencionadas, infere-se que as empresas privadas ou públicas devem se cadastrar em sistema eletrônico da Justiça do Distrito Federal, com o fito de possibilitar a sua citação e intimação pessoal, sem a necessidade de expedição de cartas, com aviso de recebimento para este mister, ou publicação do nome do advogado específico no DJE. Esta nova tendência processual veio tornar o processo mais célere e efetivo, o que é corroborado pelo preceito do art. 272 do CPC prescreve: “Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. Destarte, estando a empresa agravante cadastrada no sistema nos termos da citada Portaria GC 160/2017 do TJDFT, nesse momento de cognição sumária, não subsiste prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, de modo que INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300